Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706680-56.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCELO LABOISSIERE CAMARGOS, ZULMIRA NUNES DA COSTA CAMARGOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Não conheço do agravo de instrumento, porque o seu objeto (periodicidade dos juros) não foi submetido à análise do Juízo a quo. Logo, não há decisão a respeito dessa matéria. A decisão a quo (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - Proc. 0041372-03.2013.8.07.0001 – id 82274037) indeferiu impugnação aos cálculos da Contadoria sob dois fundamentos: i) em caso de mora ex re, os juros respectivos fluem a partir do termo preestabelecido para o vencimento da obrigação - CCB 397, caput; ii) redução dos honorários advocatícios pela metade somente no caso de pagamento integral, em três dias – CPC 827, § 1o. Nada foi decidido quanto à periodicidade (mensal/anual) dos juros. Comunique-se ao Juízo a quo. Transitado em julgado, dê-se baixa. I. Brasília, 12.03.2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR